Tribunal: TJMT
Processo: 1018509-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1001152-73.2020.811.0005, ajuizada por ELOÁ VITÓRIA BARBOSA DE CARVALHO, representada por sua genitora VALÉRIA DA SILVA CARVALHO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a agravante custeie o tratamento indicado por médico especialista, pelo método Pediasuit, em favor da autora, ora agravada.
Para tanto, alega a agravante estar sendo compelida a prestar tratamento fisioterápico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do tratamento indicado, ou qualquer obrigatoriedade emanada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Argumenta que o tratamento em questão se enquadra como método alternativo e não convencional, o qual, por sua vez, não possui comprovação de melhor eficácia frente àqueles já oferecidos e cobertos.
Alega, ainda, que o tratamento indicado não envolve urgência ou emergência, a ensejar o deferimento da tutela de urgência.
Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia da agravada e a necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico (id no 36023971).
Pelo que se extrai dos Autos, a agravada é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com quadro clínico apresentando hipotonia, flacidez, hiporreflexia, hipermobilidade articular no MMSS e nos MMII, com comprometimento dos movimentos do tronco, sendo necessário o imediato tratamento, para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.
Dessa feita, conforme se infere do minucioso Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado de protocolo Padiasuit é o que revela a maior possibilidade de melhoria do quadro da paciente, a qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento neurológico e, com isso, sejam diminuídas eventuais sequelas na infante.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.